Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722304-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARIA CRISTINA DOS ANJOS DA CONCEICAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 95020275 do processo n. 0708872-96.2021.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Cristina dos Anjos da Conceição, determinou a suspensão da exigibilidade de qualquer cobrança referente aos créditos relacionados às operações de empréstimo objeto dos autos, a abstenção dos descontos no benefício percebido pela autora das parcelas de R$366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) e R$364,50 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, e suspensão dos consignados perante o INSS, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em suas razões recursais (ID 27208083), sustenta ser inadequada a imposição de multa arbitrada com periodicidade diária em cumprimento de obrigação de fazer com periodicidade mensal, ante a incompatibilidade da natureza das obrigações. Diz que a manutenção da decisão agravada faz parecer que ocorrem descontos diários, quando o desconto é mensal, e, portanto, o descumprimento da obrigação ocorre em um único ato mensal e não trinta vezes em cada mês. Argumenta que tal parâmetro de multa diária se mostra desproporcional, pois, mesmo que suspenda os descontos, tal fato só poderá ser verificado no contracheque e extrato do mês seguinte. Afirma que, por tratar-se de obrigação continuada, deverá ser ajustada a multa diária à periodicidade mensal da sua incidência, visto que a permanência de tal parâmetro acarreta eventual enriquecimento ilícito da parte autora. Assevera ser imprescindível a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso para que não ocorra qualquer condenação pecuniária em virtude do não cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo de origem, diante do grave e claro equívoco perpetrado por este ao definir periodicidade diária à multa imposta, o que demonstra a razoabilidade do direito do agravante. Ao final, requer a suspensão da decisão agravada até o trânsito em julgado do presente recurso, de forma a impedir qualquer condenação pecuniária em seu desfavor por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo a quo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja corrigida a periodicidade de incidência da multa a ser aplicada em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer. Preparo recolhido (ID 27208084). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a as astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito. Portanto, devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada em agir como lhe cabe acarrete enriquecimento ilícito da parte contrária ou desfigure sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, nos termos dos arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC, in verbis: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Nesse descortino, o valor e a periodicidade da multa devem guardar relação de razoabilidade e proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação exigida, podendo o magistrado revê-los, de ofício ou a requerimento, caso verifique que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou insuficiente (art. 537, § 1o, do CPC). Art. 537. (...) § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Na hipótese vertente, às operações de empréstimo afirmadas como fraudulentas pela autora, ora agravada, na ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e reparação por danos materiais e morais que ajuizou em desfavor do réu, ora agravante, alcançam parcelas mensais de R$366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) e R$364,50 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) e os montantes totais de R$14.993,85 (quatorze mil novecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos) e de R$14.981,50, (quatorze mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). Lado outro, o Juízo a quo arbitrou o valor das astreintes em R$200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento da decisão agravada, até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais). Do cotejo dos montantes das parcelas das operações de empréstimo afirmadas fraudulentas e as dívidas correlatas com os valores da multa diária e do seu limite, verifica-se que a periodicidade (diária) fixada para a multa cominatória estabelecida na decisão ora hostilizada se mostra razoável e proporcional à efetivação da tutela específica e guarda equivalência com a expressão econômica da obrigação exigida, sem ensejar enriquecimento sem causa do agravado. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, porquanto a periodicidade diária da multa não constitui óbice à comprovação do cumprimento da obrigação de fazer constante do comando judicial, ainda que se refira a obrigação com periodicidade mensal. Com efeito, não se vislumbra qualquer obstáculo para que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação determinada pelo Juízo de origem, proceda à suspensão dos descontos mensais do benefício percebido pela agravada perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, relativos a operações de empréstimo, repita-se, afirmadas como fraudulentas, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em comento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, EXIBITÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO ALUDIDO COMO FRAUDULENTO. CANCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. COMINAÇÃO. CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDAS. PERIODICIDADE DIÁRIA. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que o Réu, ora Agravante, tem plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer, em razão da inexistência de comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, de que esta periodicidade enseja obstáculo ao cumprimento do comando judicial e enriquecimento sem causa do Autor, ora Agravado, ante o cotejo entre o valor diário da multa e o seu limite com as parcelas de empréstimo aludido como fraudulento e o montante da dívida impostos a esta parte processual, sem aparente comprovação da formalização do negócio jurídico correlato. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319110, 07402965620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2021, Publicado no DJE: 05/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso,o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora